Tribunal: TJPA
Processo: 0801221-18.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0801221-18.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EVA DO AMARAL COELHO

REQUERIDO: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0801221-18.2023.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

SUSCITANTE: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

SUSCITADO: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO (art. 24, XIII, q, RITJPA), suscitada pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, porquanto nos autos da Apelação Criminal nº 0018627-90.2016.8.14.0401, distribuídos por prevenção ao Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, este apontou preclusão, entendendo que os autos da apelação deveriam ser encaminhados a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

O Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior sustentou a alegada preclusão, argumentando que
o recurso de apelação nº 0018627-90.2016.814.0401 foi distribuído ao E. Des. Raimundo Holanda em 12/12/2018, e remetido à diligências em despacho exarado no Id. 4742329, no dia 19/12/2018. Em seguida, os autos retornaram ao gabinete do então relator, o qual teve o acervo transferido à E. Desa. Eva do Amaral Coelho, com a manifestação da Procuradoria de Justiça, que ocorreu em 10/05/2019, estando os autos, conclusos para julgamento.

Entende, portanto, que houve a preclusão temporal, com a consequente prorrogação da competência, pois estando os autos já instruídos e passados quatro anos não se sustentaria mais a prevenção, estando a mesma preclusa, com base no art. 116, § 3º do RITJ/PA.

Por sua vez, a Desa. Eva do Amaral Coelho entende que a prevenção para o julgamento do recurso resta mantida, pois em que pese o lapso temporal, o recebimento do feito em 13.07.2022 e o despacho apontando a prevenção em 28.11.2022, decorreu dentro de um tempo razoável, considerando o acervo recebido do Des. Raimundo Holanda.

Por esta razão suscitou a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Os autos vieram à minha relatoria.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este posicionou-se no sentido de se firmar a competência ao Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A questão de fundo reside em definirmos se o relator prevento para processar e julgar o Recurso de Apelação nº 0018627—90.2016.814.0401 é o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior ou a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Analisando-se os autos acima mencionado, observa-se que estes foram distribuídos originariamente ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, em 12.12.2018, que despachou em 19.12.2018, tendo os autos retornados para julgamento em 10.05.2019.

Em 13.07.2022 o processo chegou à relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, que na primeira oportunidade em que tinha para falar nos autos, detectou a prevenção por conta dos
Habeas Corpus nº 0015362-22.2016.814.0000 e 0015655-89.2016.814.0000, oriundos da mesma Ação Penal e que foram distribuídos à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior anteriormente à apelação.

Inicialmente cumpre destacar que conforme o art. 116 do RITJ/PA, a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Deste modo, tendo o Habeas Corpus sido distribuído a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o Douto Desembargador tornou-se prevento para o julgamento da apelação oriunda do mesmo fato.

Entendo que o instituto da preclusão, constante no § 3º do art. 116, do RITJ/PA atinge tão somente as partes, não os Desembargadores. Explico.

Apesar dos Magistrados, muitas vezes, terem que observar prazos legalmente fixados em lei para a emanação de decisões (
CPC
, art.
189
), não há, relativamente a estas questões, a priori, sanções a serem aplicadas, razão pela qual, a preclusão não atingiria os julgadores.

Como bem ensina Elpídio Donizetti em sua obra intitulada Curso de Direito Processual Civil: “
Ao juiz não é imposto ônus, mas apenas poderes e deveres. Ele tem o dever de praticar os atos a seu cargo nos prazos fixados em lei, contudo, se não os praticar, pode até haver punição disciplinar,
mas não preclusão.
Em suma, pouco importa o prazo em que foram praticados. Os atos do juiz são sempre aproveitados.”
.

O que a doutrina e jurisprudência admitem é a preclusão consumativa pro judicato, que se opera quando a despeito do magistrado já ter proferido julgamento no processo, não poder o mesmo magistrado julgar nos mesmos autos de forma diferente, o que não se verifica no presente feito, onde foram dados sucessivos despachos de mero expediente, estando o mesmo conclusos para julgamento.

Vejamos o que nos diz nossa Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DESPACHO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 504 do CPC/1973 (art. 1.001 do CPC/2015), não cabe recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório (precedentes). 2. No caso, o envio dos autos à contadoria judicial, para verificação dos valores controvertidos, constitui despacho de mero expediente e é, portanto, irrecorrível. 3. Assim, tendo o excesso de execução sido julgado somente quando da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, não há falar em preclusão pro judicato. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 374202 RJ 2013/0236716-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

Assim também posiciona-se nossos Tribunais Estaduais, observemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5052294.54.2019.8.09.0000 COMARCA DE ITAPURANGA/GO 2ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE : RIO NEGRO S/A AGRAVADO : CENTRAL ENERGÉTICA ITAPURANGA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL 01. Os pressupostos de admissibilidade do recurso podem ser apreciados a qualquer tempo pelo órgão julgador, uma vez que não existe preclusão pro judicato em relação ao juízo de admissibilidade lançado dentro de um mesmo recurso. Precedentes STJ. 02. Na espécie, o ato judicial impugnado apenas impulsionou o feito, constituindo despacho de mero expediente, isto é, ordinatório, sem nenhum teor de decisão, de tal sorte que não é impugnável por recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO 50522945420198090000, Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE, AO FUNDAMENTO DE INEXISTIR COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DE POSSE SOBRE A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO, INTEGRANTE DE IMÓVEL MAIOR - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA SE OBRIGAR A PARTE RÉ A PROCEDER AO DESMEMBRAMENTO E DEMARCAÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - ATO JURISDICIONAL QUE DEFERE O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NATUREZA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO PELO JULGADOR - VIABILIDADE. - Os despachos, compreendidos como atos jurisdicionais praticados, de ofício ou a requerimento das partes, com o objetivo exclusivo de dar impulso à marcha processual, desprovidos, portanto, de qualquer conteúdo decisório - e, por isso mesmo, irrecorríveis - não geram coisa julgada - Cuidando-se de ato de mero expediente - e não de decisão interlocutória - a resposta positiva a requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença, com ordem de alteração da classe processual e intimação da parte contrária para atender espontaneamente ao comando sentencial ou apresentar impugnação, não faz coisa julgada, e, portanto, não é passível de preclusão, podendo o Juiz rever seu posicionamento. (TJ-MG - AI: 10112110021253001 Campo Belo, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017).

Assim, com base nos argumentos acima expostos, no RITJ/PA, bem como na jurisprudência pátria, entendo que os autos devem retornar à relatoria do Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, por ser o mesmo prevento para processá-lo e julgá-lo.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2023